Tribunal: STF
Processo: ARE 1540807
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 92, p. 1-20), opostos pelo Ministério Público Federal, com fundamento “no artigo 1.043, inciso III, do Código de Processo Civil e no artigo 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”, do acórdão (eDOC 91, p. 1-26) proferido pela Segunda Turma desta Corte assim ementado:



    “Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas privilegiado. Art. 33, caput; e §1º, incisos I e II, da Lei 11.343/2006. Ilegitimidade, no caso, de busca veicular. 



    I. Caso em exame: 



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do do tribunal estadual que deu provimento à apelação deduzida pelo ora agravado. 



    II. Questão em discussão: 



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. Razão de decidir: 



    4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 



    5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 



    6. Precedentes. 



    IV. Dispositivo: 



    7. Agravo regimental não provido.” (eDOC 91, p. 1; grifos originais)



    Inicialmente o embargante frisa “que as premissas fáticas, expressamente reconhecidas nas instâncias ordinárias e delineadas no aresto de apelação, são suficientes para demonstrar a legalidade das diligências, sem que isso configure revolvimento fático-probatório vedado pela Súmula 279/STF, mas, sim, revaloração jurídica dos fatos incontroversos.” (eDOC 92, p. 8-9; grifos originais).



    Ademais, afirma o seguinte:



    “(...)



    De fato, a jurisprudência dessa Suprema Corte já assentou que não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, mas que a ‘atitude suspeita’ associada a elementos objetivos, como o histórico do veículo, pode preencher o standard probatório. No presente caso, a situação vai além de ‘mera intuição’, pois há elementos concretos. 



    A legalidade da busca veicular, por sua vez, levou à descoberta de mais drogas e à confissão informal, o que, somado à natureza permanente do crime de tráfico de drogas, estabeleceu as ‘fundadas razões’ ou ‘justa causa’ para a entrada em domicílio, mesmo sem mandado judicial. 



    Nesse sentido, a Tese de Repercussão Geral nº 280 (RE 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Plenário) é clara ao dispor que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito’.



    (...)



    Vale repisar que, nesse contexto, o decisum embargado, ao endossar a ilicitude das provas no presente caso, diverge frontalmente do entendimento da Primeira Turma e do Plenário desse STF em situações análogas, onde a combinação de elementos objetivos e a natureza permanente do crime de tráfico de drogas justificaram as diligências policiais. 



    Destarte, ao julgar o ARE 1.458.795 AgR-segundo/SC, Rel. Ministro Cristiano Zanin, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.2.2024, a Primeira Turma decidiu restabelecer a condenação em um caso de tráfico de drogas, reafirmando a legalidade da ação policial ao realizar a busca veicular.



    (...)



    Igualmente, no HC 239.781 AgR/PR, Rel. Ministro Flávio Dino, DJe 14.6.2024, a busca pessoal e veicular foi considerada legal, com base em fundada suspeita, tendo sido destacado que, ‘nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção’, como no caso em debate. 



    Já no RE 1.491.517 AgR-Edv/SP, DJe 28.11.2024, Rel. Ministra Cármen Lúcia, a Primeira Turma e o Plenário desse Tribunal Supremo reconheceram a licitude da busca domiciliar quando os policiais tinham ‘fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência para se furtar à operação policial’. Este precedente, inclusive, é um embargo de divergência que demonstra a necessidade de unificação da jurisprudência interna dessa Corte Constitucional. 



    Também, no HC 244.768 AgR/SP, Rel. Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.9.2024, considerou-se legítima a atuação policial durante a abordagem do acusado, que demonstrou comportamento evasivo ao tentar entrar em um veículo.



    (...)



    Tais decisões, portanto, representam o entendimento atual e consolidado da Primeira Turma dessa Suprema Corte.



    Destarte, a divergência é clara, pois, enquanto a Segunda Turma, ao negar provimento ao agravo regimental intentado pelo MPGO no recurso extraordinário com agravo em apreço, convalidou a decisão do TJGO que concluiu pela ausência de ‘fundada suspeita’ para realização da busca veicular sem mandado judicial, pois considerou que não havia elementos objetivos que justificassem a abordagem, a Primeira Turma tem decidido de forma diversa, entendendo que a ‘atitude suspeita’ associada a dados concretos, como o histórico do veículo, pode preencher o standard probatório mínimo para validar a diligência em comento.” (eDOC 92, p. 11-16)



    Ao final, a parte embargante requer “o conhecimento e provimento dos embargos de divergência, de modo que o recurso extraordinário interposto Ministério Público do Estado de Goiás seja provido.” (eDOC 92, p. 20).



    Abri vista à parte embargada, pelo prazo de 15 dias, para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 335 do RI/STF (eDOC 95, p. 1).



    Apesar de intimado (andamento processual no Portal Eletrônico do STF), o embargado, até 29.8.2025, não se manifestou (certidão; eDOC 97, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, diante de evidente equívoco, retifique-se a autuação para que nela conste, como embargante, o Ministério Público Federal (eDOC 92, p. 1-20) e, como interessado, o Ministério Público do Estado de Goiás.



    De imediato, à luz dos supracitados precedentes mencionados pelo embargante, considero preenchidos os requisitos de admissibilidade destes embargos de divergência, nos termos dos arts. 330 e 331 do RI/STF. 



    Do exposto, com fundamento no art. 335, § 1º, do RI/STF, admito os presentes embargos de divergência.



    À distribuição na forma regimental (art. 335, § 3º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente